Tribunal: TJMT
Processo: 1020455-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020455-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), RAFAELLY CARDOSO DA SILVA - CPF: 053.745.271-00 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RETIRADA DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que proceda a baixa do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAELLY CARDOSO DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1018173-97.2022.8.11.0003
ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que proceda a baixa do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que se trata de ação declaratória de inexistência de débito, onde a agravante utilizou-se dos serviços de educação em nível superior, porém, passou por um momento de dificuldade financeira que a impediu de manter o pagamento das parcelas do curso em dia, ocasionando na negativação do nome no cadastro de inadimplentes.

Sustenta que decorrido certo prazo, a agravante realizou acordo junto à agravada para quitar os débitos no valor de R$ 4.315,10 (quatro mil trezentos e quinze reais e dez centavos), em sucessivas parcelas, sob a condição da agravada proceder a baixa das negativações assim que iniciasse os pagamentos, o que não ocorreu.

Aduz que ingressou a presente demanda, pois ainda que tenha cumprido sua parte no acordo, a agravada não procedeu à baixa das negativações, assim, postula na peça vestibular pela declaração de inexistência de débito, bem como pelo recebimento de indenização por danos morais.

Relata que, todavia, o magistrado entendeu que não restou clara a inexistência da dívida, uma vez que o acordo fora em valor significativamente menor do que aquele que se encontra negativado, logo, cogitou a hipótese de tratar-se de débitos divergentes.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para que a agravada proceda a baixa do nome da agravante no cadastro de inadimplentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº 146709177.

Sem informações.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 148582186, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
RAFAELLY CARDOSO DA SILVA FERREIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1018173-97.2022.8.11.0003
em face de
UNIC EDUCACIONAL S/A,
sob a alegação de que a autora usou dos serviços de educação em nível superior da requerida, ao longo do período que esteve matriculada junto a UNIC.

Narrou que realizou acordo extrajudicial com a requerida para que pudesse cumprir suas obrigações, que aceitou entrar em acordo para quitar os débitos no valor de R$ 4.315,10 no dia 15/05/2022.

Sustentou que o valor acordado foi dividido em parcelas, e estas se venceriam todo dia 22 de cada mês e ao iniciar o pagamento, o nome da requerente seria retirado do SPC, mas mesmo havendo o parcelamento do pagamento, a empresa reclamada manteve o nome da reclamante negativado.

Asseverou que deu início ao pagamento das parcelas e até o momento, a requerida não retirou o seu nome do cadastro de inadimplentes, descumprindo o acordo e acarretando danos à autora que permanece com o seu nome negativado.

Requereu que a requerida retirasse a negativação de 21 débitos que totalizam R$ 47.262,28, bem como o pagamento de R$ 15.000,00 de danos morais, como medida de inteira justiça.

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto da decisão recorrida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Isto porque, não é possível atribuir o suposto acordo no valor de R$ 4.315,10 (quatro mil trezentos e quinze reais e dez centavos) constante de ID nº 91182396 ao débito que originou a inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes – SERASA no valor de R$ 47.262,28 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e dois mil e vinte e oito centavos) – ID nº 91182395, justamente em razão da enorme discrepância de valores.

Ademais, não obstante alegue que ao iniciar o pagamento o nome da requerente seria retirado do SPC, extrai-se do acordo, contudo, somente a informação do valor acordado de R$ 4.315,10. Vejamos (ID nº 91182396):

Além disso, o caso não revela a urgência, tendo em vista que a inscrição no cadastro de inadimplentes – SERASA se deu ainda no ano de 2019, de modo que não vislumbro maiores prejuízos em aguardar o julgamento da lide, na origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido de abstenção/retirada do nome do devedor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento.

(TJ-MT - AI: 10149906920188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019) destaquei

Destarte, desatendidos os requisitos legais e não constatada a excepcionalidade da medida pretendida pela recorrente, deve ser mantido o indeferimento da liminar pelo juízo
a quo.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022